Tribunal: TJBA
Processo: 8019037-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019037-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO MANOEL DA CONCEICAO Advogado(s): EDNILSON SILVA SALES AGRAVADO: VALGLEBER SACRAMENTO SANTOS MAFRA Advogado(s):LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, OSAIR OLIVEIRA SOUZA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITES E EXTENSÃO DE POSSE EM IMÓVEIS RURAIS LIMÍTROFES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 8001353-86.2019.8.05.0153, que indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica formulado pelo réu, ao fundamento de suficiência da prova oral produzida. O agravante sustenta a existência de controvérsia relevante acerca da delimitação geográfica das áreas litigiosas denominadas “Fazenda Tanque Molhado” e “Sítio Molhado”, alegando ampliação indevida da área indicada pelo autor e invasão de terras limítrofes, requerendo a realização de perícia topográfica e inspeção judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se o indeferimento da perícia técnica em demanda possessória envolvendo controvérsia sobre limites territoriais e possível sobreposição de áreas configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada (ID 527731466) não se enquadra expressamente nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, mas o recurso é admissível diante da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988, pois o indeferimento da prova técnica possui aptidão para comprometer a instrução processual e tornar inútil a apreciação da matéria apenas em sede de apelação. 4. O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, compreendendo o direito à produção das provas necessárias à demonstração dos fatos controvertidos, especialmente quando dependentes de conhecimento técnico especializado. 5. O art. 370 do CPC confere ao magistrado poderes instrutórios para indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas tal prerrogativa não autoriza o afastamento de prova técnica pertinente e necessária à adequada elucidação da controvérsia fática. 6. O entendimento do STJ reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova essencial à demonstração dos fatos controvertidos e posteriormente julga a demanda em desfavor da parte prejudicada pela limitação probatória, conforme decidido no AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC. 7. A controvérsia dos autos extrapola a mera análise abstrata da posse e envolve discussão concreta acerca da delimitação espacial das áreas efetivamente ocupadas pelas partes litigantes. 8. O autor da ação originária afirmou na petição inicial (ID 36419292 dos autos originários) exercer posse sobre imóvel rural denominado “Fazenda Tanque Molhado” com extensão aproximada de 80 hectares, informação compatível com a certidão imobiliária juntada sob o ID 36419767. 9. Contudo, o autor também apresentou planta de georreferenciamento acostada sob o ID 36419895 dos autos originários, na qual consta área superior a 340 hectares, revelando significativa discrepância entre a área originalmente declarada e a área posteriormente delimitada tecnicamente. 10. O agravante sustenta que o agravado, valendo-se da liminar deferida na origem, estaria promovendo alteração indevida da linha divisória histórica entre os imóveis, com extensão de cercas sobre áreas pertencentes ao “Sítio Molhado” e sobre terras de terceiros, circunstância que reforça a necessidade de apuração técnica da situação possessória. 11. A fundamentação adotada pelo juízo de origem no ID 527731466, no sentido de que a prova testemunhal seria suficiente para solução da lide possessória, não enfrenta adequadamente a divergência objetiva existente entre a área registral de 80 hectares e a área georreferenciada superior a 340 hectares. 12. A prova testemunhal possui aptidão para relatar atos possessórios e circunstâncias históricas da ocupação, mas não substitui conhecimento técnico especializado necessário para identificar confrontações geográficas, sobreposição territorial e extensão precisa das áreas efetivamente possuídas. 13. O art. 464 do CPC prevê a realização de perícia quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, hipótese configurada no caso concreto diante da necessidade de delimitação topográfica das áreas litigiosas. 14. A ausência de delimitação técnica da área objeto da lide compromete a segurança jurídica da prestação jurisdicional e impede o pleno exercício do direito de defesa do agravante, que afirma sofrer restrições possessórias decorrentes da ampliação indevida da área litigiosa. 15. A realização de perícia topográfica constitui medida necessária, proporcional e adequada para delimitar as confrontações geográficas e a extensão territorial fática das posses exercidas pelas partes sobre os imóveis “Fazenda Tanque Molhado” e “Sítio Molhado”. IV. DISPOSITIVO 16. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 370, 464, caput e § 1º, II, 1.009, § 1º, 1.015 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988. STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8019037-51.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante MARIO MANOEL DA CONCEICAO e outros e como agravado VALGLEBER SACRAMENTO SANTOS MAFRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI-237